Tribunal: TJDFT
Processo: 0729414-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729414-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Oi S.A. (em Recuperação Judicial) contra a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência proferida na ação anulatória de débito fiscal processo no. 0708173-72.2025.8.07.0018 (3a Vara de Fazenda Pública do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constituído no Auto de Infração no. 19.185/2013. Eis o teor da decisão ora revista: I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum (ação anulatória de débito fiscal) com pedido liminar ajuizada pela OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Segundo consta da petição inicial, a presente ação tem por objetivo a desconstituição do Auto de Infração n. 19185/201, que teria sido lavrado ilegalmente pelo Distrito Federal para a exigência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte e Comunicação (“ICMS”), acrescido de multa de ofício de 200% (duzentos por cento), no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, sobre a totalidade das receitas de serviço de comunicação decorrentes do contrato firmado entre o Consórcio Brasil (da qual a Telemar – sucedida pela Autora – era integrante e figurava como líder do Consórcio) e o Banco do Brasil (“Contrato n° 2004/8616-0157”). O valor da causa foi arbitrado em R$ 220.516.367,93. Custas processuais recolhidas (ID 240921364). Em decisão interlocutória (ID 240251323), este Juízo oportunizou a manifestação prévia do Distrito Federal, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, acerca da medida liminar vindicada. Em petição intercorrente (ID 240814663), o Distrito Federal apresentou os seus argumentos contra a concessão da medida liminar, especialmente relacionados à ausência de perigo da demora e verossimilhança das alegações da parte autora. Vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em sede de cognição sumária, obter tutela jurisdicional destinada a assegurar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração n. 9185/2013, medida que ostenta caráter eminentemente satisfativo, razão pela qual a solução mais adequada, neste momento processual, consiste em viabilizar o contraditório, a dilação probatória e a formação de um juízo de cognição exauriente, o que não prejudicará a parte, caso venha a ser vencedora na demanda, em razão dos efeitos patrimoniais retroativos declarados em eventual sentença de procedência. Demais disso, acrescente-se que o art. 1o, § 3o, da Lei Federal n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”, vedação legal que se aplica ao caso concreto, na medida em que a pretendida ordem contra o Auto de Infração n. 9185/2013, integra tanto o pedido liminar quanto o pedido final. Não se pode descurar, igualmente, que a concessão da “liminar” enseja o não pagamento de tributo, residindo a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade da exação. Ao revés, como consabido, a parte autora, em rito próprio, poderá pleitear a repetição do indébito pelos meios adequados, consoante a legislação de regência. Por fim, os argumentos elencados pelo Distrito Federal na manifestação de ID 240814663 são relevantes, tanto em relação ao último ato praticado no processo administrativo – recurso extraordinário ao Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais em 19/04/2023 –, quanto em relação à impossibilidade de o DF penhorar os bens indispensáveis da autora, que se encontra em Recuperação Judicial, por força da legislação que rege o procedimento (Lei 11.101/05), fragilizando, assim, a alegada urgência no provimento jurisdicional antecipatório. Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Cite-se. Dê-se vista dos autos ao MPDFT, tendo em vista que a autora se encontra em recuperação judicial. Intimem-se. A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão ora impugnada indeferiu indevidamente o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração no 19.185/2013, lavrado em 23.12.2013 (Doc. 04, fl. 12); (b) a cobrança do ICMS pelo Distrito Federal sobre a totalidade das receitas do contrato no 2004/8616-0157, firmado entre o Consórcio Brasil (liderado pela Telemar, sucedida pela agravante) e o Banco do Brasil, é manifestamente ilegal, pois os serviços de comunicação foram prestados localmente em cada uma das 27 unidades da Federação, com emissão de notas fiscais e recolhimento do imposto nos respectivos Estados; (c) a autoridade fiscal do DF baseou-se indevidamente no envio de uma “fatura única” (“faturão”, consistente na consolidação das notas fiscais emitidas pelas consorciadas nos 26 estados e no Distrito Federal) para a matriz do Banco do Brasil S.A. em Brasília como critério para atribuir a totalidade da sujeição ativa ao DF, distorcendo o art. 11, III, “d”, da LC no 87/96 (Lei Kandir), que trata do local da cobrança do serviço de comunicação; (d) a decisão agravada incorre em erro ao considerar a tutela provisória como satisfativa, quando, na verdade, trata-se de medida acautelatória prevista no art. 151, V do CTN, com o objetivo de suspender atos constritivos e de cobrança, sem esgotar o mérito da ação (fls. 9-10); (e) há evidente periculum in mora, pois a manutenção da exigibilidade do crédito de mais de R$ 200 milhões pode comprometer a recuperação judicial da agravante, inclusive com risco de bloqueio de numerário essencial à continuidade das atividades (fls. 10-11); (f) o fumus boni iuris está presente, pois: (i) o crédito tributário está fulminado pela decadência, já que os fatos geradores ocorreram entre 22/01/2008 e 19/12/2008, e o auto de infração foi lavrado apenas em 23/12/2013, ultrapassando o prazo quinquenal do art. 150, §4o do CTN (fls. 12-14); (ii) não há qualquer indício de dolo, fraude ou simulação que justificasse a aplicação do art. 173, I do CTN; (iii) a jurisprudência do STJ (v.g. AgRg no AREsp 200.933/SC) confirma a aplicação do art. 150, §4o em casos de pagamento parcial do tributo; (g) a tese do DF de que o envio do boleto à matriz do Banco do Brasil S.A. em Brasília deslocaria a competência tributária é insustentável, pois o local da cobrança deve ser entendido como o local da prestação do serviço e emissão da nota fiscal, sob pena de violação ao pacto federativo e ao art. 60, § 4o, I da CF/88 (fls. 22-23); (h) não há solidariedade entre as consorciadas (Telemar e Pegasus), pois cada uma prestava os serviços de forma autônoma e emitia suas próprias notas fiscais, conforme cláusulas do contrato de consórcio (Doc. 05) e art. 278, § 1o da Lei 6.404/76 (fls. 25-27); (i) houve alteração indevida do critério jurídico do lançamento na esfera administrativa, com posterior imputação de solidariedade à Telemar, o que viola o art. 146 do CTN (fls. 24-28); (j) há precedente favorável à agravante no processo no 0716178-20.2024.8.07.0018, em que foi concedida tutela provisória e proferida sentença de procedência com base nos mesmos fundamentos jurídicos, envolvendo outro consórcio (Remus) e período distinto (Doc. 09 – fls. 17-18); (k) os documentos anexados (Docs. 01 a 09) comprovam a prestação regionalizada dos serviços, a emissão de notas fiscais em cada UF, o recolhimento do ICMS aos entes competentes e a ausência de impugnação desses fatos pelo Fisco nas instâncias administrativas. Pede, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019, I do CPC/15), para suspender a exigibilidade do débito do Auto de Infração no 19185/2013, impedindo o ajuizamento de execução fiscal, inscrição em cadastros de inadimplentes e restrições à emissão de CND. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na origem. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. De início, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário tem cabimento nas hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. O contribuinte poderá obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a realização do depósito em dinheiro no montante integral (Lei n.o 5.172/1966, artigo 155, inciso II, e enunciado sumular 112 do STJ), ou então, mediante obtenção de provimento judicial nesse sentido (Lei n.o 5.172/1966, artigo 155, incisos IV e V), desde que demonstre, nesse último caso, o forte fundamento de direito ou probabilidade jurídica de aceitação dos fatos narrados, o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo e a presença de elementos consistentes quanto aos fatos alegados. Vale dizer que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário implica a impossibilidade (momentânea) de cobrança. Nesse sentido, a Primeira Seção do STJ, ao julgar a questão, sob o rito dos recursos repetitivos, pontificou que: [...]os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta" (REsp 1.140.956/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 03.12.2010; nesse mesmo sentido: EREsp. 572.603/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 5.9.2005; AgRg no AREsp. 356.479/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 8.4.2016). A suspensão do crédito obstará também o transcurso da prescrição contra a Fazenda, de modo a resguardar o crédito enquanto persiste a discussão acerca da sua existência ou validade (STJ, AgInt no REsp 1588781 CE, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06.12.2017). Nesse mesmo sentido, confira-se as lições do professor Leandro Paulsen (in Curso de direito tributário completo. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2019, livro eletrônico): A suspensão do prazo prescricional ocorre por força da própria suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas hipóteses do art. 151 do CTN: moratória, depósito do montante integral, impugnação e recurso administrativo, liminar em mandado de segurança, liminar ou antecipação de tutela em outras ações, parcelamento. Isso porque, suspensa a exigibilidade, resta afastado um dos requisitos para a execução, que pressupõe título certo, líquido e exigível. Não há outras causas suspensivas da exigibilidade que não estas decorrentes diretamente do CTN, sendo inconstitucionais as leis ordinárias que estabeleceram hipóteses diversas, pois invadiram a reserva de lei complementar constante do art. 146, III, b, da CF30. A execução promovida quando vigente uma das causas suspensivas da exigibilidade deve ser extinta por falta de pressuposto. Mas a suspensão da exigibilidade superveniente ao ajuizamento da execução fiscal implica a suspensão do processo. Suspensa a exigibilidade por medida liminar ou antecipação de tutela (art. 151, IV e V, do CTN), obtidas pelo contribuinte contra a exigência do tributo, não corre o prazo prescricional. Contar-se-á o prazo anterior, até a concessão da medida, prosseguindo-se a contagem após a sua cassação. O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é de competência dos Estados e do Distrito Federal que incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, inclusive para operações de circulação e prestações de serviços que se iniciem no exterior (CF, art. 155, inc. II). O fato gerador é a “circulação de mercadorias”, “prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal” e “prestações onerosas de serviços de comunicação”, e o contribuinte, a pessoa que realiza operações relativas à circulação de mercadorias, prestadores de serviços de transportes e de comunicação (LC n.o 87/1996, arts. 2o e 4o). Com relação ao ICMS que incide sobre a “prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza" (LC n.o 87/1996, art. 2o, III), doutrina abalizada ensina que a materialidade do fato gerador: [...] compreende um negócio jurídico pertinente a uma obrigação de “fazer”, de conformidade com os postulados do direito privado. O conceito de “comunicação” representa o aspecto fundamental para se precisar a essência da materialidade (pertinente e integrada pela prestação do serviço). O fato gerador não ocorre pelo simples ato que torna possível a prestação de serviços de comunicação, sem que os sujeitos dessa relação negocial (prestador e tomador – devidamente determinados) tenham uma efetiva participação. Na comunicação, torna-se necessária a participação de elementos específicos (emissor, mensagem, canal e receptor), podendo ocorrer (ou não) a compreensão pelo destinatário. Os serviços de telecomunicação compreendem a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza por fio, radioeletricidade, meios óticos, ou qualquer outro eletromagnético. Esses serviços são explorados diretamente pela própria União, ou mediante concessão ou permissão, destinados ao público em geral (Serviço Telefônico Fixo Comutado); segundo regime de direito público; enquanto os serviços privados (não sujeitos à universalidade e continuidade) podem ser explorados pelos particulares, mediante autorização (Serviço Móvel Celular), sob regime privado (autonomia da vontade, liberdade de contratação). (in PAULSEN, L.; MELO, J. E. S. Impostos federais, estaduais e municipais. 9. ed. Rev. E atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 260/261). O art. 11 da denominada “Lei Kandir” (LC n.o 87/1996) apresenta as diretrizes legais para se definir a competência tributária ativa (ente tributante) e o sujeito passivo: Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: [...] III - tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação: a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim entendido o da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e recepção; b) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que forneça ficha, cartão, ou assemelhados com que o serviço é pago; c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese e para os efeitos do inciso XIII do art. 12; c-1) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de satélite; (Alínea incluída pela LCP no 102, de 11.7.2000) d) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos; [...] § 3o Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte: I - na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação; Nessa ordem de ideias, o local da cobrança, para fins de ICMS, deve ser considerado como aquele em que se estabelece a relação prestador-tomador e onde o serviço é efetivamente utilizado e cobrado (local da fruição, do consumo do serviço e do ato de cobrança do serviço oneroso prestado), sendo o lugar onde é emitida a Nota Fiscal referente à prestação do serviço de comunicação. A adoção dessa interpretação evita a centralização artificial da arrecadação do ICMS em um único ente federado (como o Distrito Federal, por ser sede da matriz do contratante e de diversas empresas estatais e órgãos públicos contratantes de serviços de comunicação sujeitos ao ICMS). No caso concreto, o ato administrativo impugnado é o Auto de Infração n. 19.185/2013, lavrado em 23.12.2013, em que indica a cobrança de ICMS sobre a prestação de serviço de comunicação de dados de que trata o Contrato n. 2004/8616-0157, não emitindo nota fiscal para acobertar a prestação do serviço, deixando de escriturá-las no livro de registro de saídas e por fim não agregando seus valores no livro de registro de apuração do ICMS. O montante do ICMS devido foi apurado com base nas faturas emitidas pela autuada contra o Banco do Brasil S.A no período abaixo: Valor Original: R$ 29.690.332,97; Período: 01/2008 a 12/2008 [...] (id 74170188). O contribuinte contestou o débito na via administrativa. O acórdão no. 82/2019 deu parcial provimento apenas para descontar do total de créditos constituídos os valores de ICMS destacados nas notas fiscais atinentes ao próprio Distrito Federal (serviço prestado no DF). Entendeu a 1a Câmara que se enquadra o presente caso na regra residual do art. 11, III, "d" da citada lei complementar, que estabelece que o sujeito ativo do ICMS é o do local onde tenha sido cobrado o serviço. Tendo sido o serviço cobrado e pago no DF, cabe a este ente todo o ICMS objeto do presente auto de infração (id 74170189, p. 112). Tem-se também o Contrato 2004/8616-0157, firmado entre o Banco do Brasil S.A (contratante) e Consórcio Brasil, liderado pela empresa Telemar Norte Leste S.A (sucedido pela Oi S.A - em Recuperação Judicial), em que, na cláusula primeira, depreende-se que a execução do contrato de prestação de serviços de comunicação de dados em âmbito nacional. O serviço de comunicação contratado refere-se à “contratação de serviços de comunicação de dados por meio de uma rede IP Multiserviços, que permitam a comunicação de longa distância entre os PEP (Pontos Eletrônicos de Presença do Banco do Brasil, incluindo seus correspondentes bancários), bem como a comunicação desses PEP com os pontos centrais de processamento de dados do Banco do Brasil S.A., em Brasília-DF, além de serviços de comunicação de dados entre os pontos de presença dos integrantes do Conglomerado BB” (id 74170191). Na cláusula vigésima nona, previu-se que o pagamento seria efetivado mediante crédito em conta contra a apresentação de nota fiscal/fatura ou recibo de prestação dos serviços (id 74170191). Ficou evidenciado que o pagamento da fatura (“faturão”) pelo contratante serviu apenas para facilitar operacionalmente o pagamento. Porém, pela análise da documentação apresentada nos autos principais, é possível perceber que cada fatura consolidada se refere a diversas Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações - NFST emitidas pelas filiais do Banco do Brasil S.A. nos diversos Estados e no Distrito Federal (id 240225263, 240225265 e 240225268 dos autos principais). A centralização não teria, em princípio, o efeito de alterar a competência do tributo, que permanece com os Estados onde o serviço teria sido efetivamente prestado e cobrado, nos termos da Lei Complementar n. 87/1996, art. 11, inciso III, "d". A controvérsia em foco já teria sido objeto de análise anterior no âmbito deste Tribunal. Na consistente sentença proferida pelo e. Juízo da 1a Vara de Fazenda do DF, envolvendo o Consórcio Rede Remus II, em que se decidiu, naquela situação fática (guarda semelhança com a controvérsia ora em revisão), que o local relevante para fins de cobrança (determinação do sujeito ativo da relação jurídico-tributária) é aquele onde o serviço é cobrado, que não equivale ao local onde o serviço é pago (ocorrido de forma concentrada em Brasília/DF, para fins administrativos organizacionais internos do consórcio) (id 74170195). Na situação fática ora examinada, de forma semelhante, o local da cobrança refere-se a diferentes locais em que os serviços de comunicação foram prestados (NFST diversas anexadas) e tomados pelas diversas agências do Banco do Brasil S.A, situadas nos diversos estados e no Distrito Federal (id’s 240225263, 240225265 e 240225268 dos autos principais). Tem-se que o ato de cobrança (ato de solicitar o pagamento, com emissão das NFST) não teria ocorrido, de modo unificado, em Brasília/DF, embora o pagamento (ato de adimplir a prestação e saldar a dívida) aqui tivesse ocorrido. Portanto, com base em uma análise perfunctória, avulta a presença da forte probabilidade do direito alegado. Caracterizado também o perigo de dano, já que a cobrança do crédito tributário ou sua inscrição em dívida ativa, na dimensão exigida (duzentos milhões de reais) poderia impactar a continuidade das atividades econômicas da parte recorrente, prejudicar o andamento da complexa recuperação judicial, além de submeter o agravante a possíveis atos expropriatórios com consequências indeléveis. Ressalto que o direito das partes fica resguardado, já que a suspensão da exigibilidade do tributo, como visto, também protegerá a pretensão da Fazenda de, eventualmente, cobrar o valor, acaso o direito alegado pelo contribuinte/autor/agravante não se confirme após o efetivo contraditório. Deve-se destacar que a presente decisão poderá ser revista após o efetivo contraditório, com a apresentação das eventuais contrarrazões, e a suspensão (precária) da exigibilidade do crédito tributário pela presente decisão não exime o agravante de cumprir com as obrigações tributárias acessórias, bem como de atender eventuais exigências por parte do fisco. Defiro o pedido liminar. Suspendo a exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos, bem como a prescrição tributária, sem prejuízo de rever a decisão, após análise mais aprofundada com a concretização do efetivo contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário com urgência, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator